Tribunal: TJPA
Processo: 0022075-32.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022075-32.2020.8.14.0401

APELANTE: LUAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. REVISTA REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS REALIZADA DE FORMA ILÍCITA. REJEITADA.
NEGATIVA DE AUTORIA EM FACE DO PORTE DE ARMA. DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de nulidade do processo: não cabe a anulação da revista policial realizada no recorrente, uma vez que a polícia estava em uma operação policial através de ações e operações que buscam evitar a ocorrência de crimes;

2.

O recorrente requerer sua absolvição negando a autoria do crime do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porém, o conjunto probatório, com o termo de exibição e apreensão e laudo de mecanismo e potencialidade, além dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante é conciso e uníssono tanto no inquérito policial, quanto em juízo, não restando dúvidas de ter sido o réu o autor do delito;

3.

O depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal;

4.

RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na

ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ do mês de _____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0022075-32.2020.8.14.0401

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0022075-32.2020.8.14.0401

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUAN SILVA DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUAN SILVA DOS SANTOS
,
por meio de seu advogado,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 14,
“caput”
da Lei nº 10.826/03 (crime de porte de arma de fogo de uso permitido), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa no percentual de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial aberto.

A denúncia foi recebida na data de 21 de setembro de 2021.

Em suas
razões recursais
(17/05/2023),
requer nulidade do processo pela abordagem dos policiais sem fundadas razões
, na forma do art. 244, do CPP e, no
mérito, a absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria
, além da concessão da justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões
(22/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (1/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUAN SILVA DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUAN SILVA DOS SANTOS
,
por meio de seu advogado,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 14,
“caput”
da Lei nº 10.826/03 (crime de porte de arma de fogo de uso permitido), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa no percentual de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial aberto.

A denúncia foi recebida na data de 21 de setembro de 2021.

Em suas
razões recursais
(17/05/2023),
requer nulidade do processo pela abordagem dos policiais sem fundadas razões
, na forma do art. 244, do CPP e, no
mérito, a absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria
, além da concessão da justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões
(22/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (1/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o que reclama o seu conhecimento, posto isso, p
asso de pronto, ao exame dessas matérias.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO:

Requer a defesa a declaração da nulidade do processo judicial com o argumento de que a abordagem policial foi realizada sem motivo algum esclarecido na acusação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a polícia militar tem como uma de suas missões o policiamento ostensivo preventivo através de ações e operações que buscam evitar a ocorrência de crimes.

A abordagem policial pode se desenvolver de três diferentes maneiras: (i) abordagem pessoal sob fiscalização de polícia; (ii) abordagem a pessoa em atitude sob fundada suspeita, e; (iii) abordagem de pessoa infratora da lei.

Não dá para querer limitar todas as ações policiais em mínimo detalhes sob pena de tornar inócua a sua própria atuação. Do contrário, nenhuma barreira de fiscalização seria considerada legal.

No caso concreto a polícia estava em ronda ostensiva pelos bairros da Pedreira e Sacramenta quando foram informados pela CIOP da ocorrência de vários roubos e e transeuntes com emprego de arma de fogo naquela área, praticados por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Por volta das 12h, os agentes de segurança avistaram na avenida Antônio Everdosa, esquina com a travessa Lomas Valentina, bairro Pedreira, uma motocicleta com dois indivíduos, os quais, ao avistarem a viatura, aceleraram a moto para fugir.

Os policiais, então, fizeram a abordagem e os dois indivíduos foram identificados, tendo sido encontrado em poder do apelante uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .38, CH 55120, com 4 munições do mesmo calibre, conforme comprova Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e laudo de mecanismo e potencialidade.

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao recorrente, os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes que deram suporte à denúncia e consequente sentença condenatória, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ademais, o recorrente não desconstituiu a credibilidade das provas apresentadas pelo órgão acusador durante toda a instrução processual, haja vista que não houve demonstração de algum tipo de interesse por parte dos policiais que tornasse inidôneo os seus depoimentos em juízo além de desconsiderar o Laudo de mecanismo e potencialidade, cujo laudo constatou que a arma
“encontrava-se em condições de funcionamento, apresentando, assim, potencialidade lesiva.”

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que ocorreu por fundada suspeita, uma vez que o recorrente estava com seu companheiro em uma moto e, ao avistarem a viatura empreenderam fuga, levantando as fundadas suspeitas pela atitude. Ao serem revistados, foi encontrado com o recorrente a arma de fogo. Logo, a prisão foi legal. Neste sentido, a jurisprudência:

“
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – BUSCA PESSOAL CONFORME DITAMES LEGAIS – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do forte conjunto probatório a demonstrar que havia justa causa para efetivação da busca pessoal da acusada, que transportava substância entorpecente no veículo do motorista de aplicativo, que seria destinada à comercialização, deve ser mantida a condenação.”

(TJ-MS - EI: 00068595320228120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 685437 SC 2021/0250790-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA.

O Apelante pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a manutenção da condenação é medida que se impõe - a palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

As testemunhas, policiais militares, que estavam em cumprimento de seu dever funcional durante um patrulhamento ostensivo, viram o apelante junto a um companheiro em cima de uma motocicleta. O ato em si não levantou suspeita, porém, ambos empreenderam fuga ao avistarem os policiais. O policial militar Luiz Cláudio Gomes Bahia, sob o crivo do contraditório afirmou:

“
que estava em patrulha no bairro da Pedreira e Sacramenta, quando avistou o acusado e outro indivíduo em uma motocicleta. Narrou que percebeu o nervosismo dos ocupantes da motocicleta. Como recebeu informações de que dois indivíduos estariam em uma moto praticando roubos na região onde estava trabalhando, resolveu abordá-los, ocasião em que a guarnição policial flagrou o acusado portando uma arma de fogo. Após a constatação do ilícito, conduziu o acusado junto com o outro indivíduo para a delegacia de polícia.”
(trecho extraído da sentença e mídia de disco).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fagner Idres Guedes da Silva:

“
que estava em ronda no momento em que dois indivíduos que estavam em uma moto viram a viatura policial e fugiram do local onde estavam. Que ao realizar revista pessoal no acusado encontraram uma arma de fogo. Relatou que foi quem encontrou a arma com o acusado. Ademais, reconheceu LUAN ao prestar seu depoimento
(trecho extraído da sentença e mídia de disco).

O depoimento dos policiais foram um todo uníssono e coerente, não havendo justificativa para mentirem durante o inquérito policial e em juízo.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos. Consta dos autos o auto de apresentação e apreensão de arma de fogo (ID n.º 16209002 – Pág.20) e Laudo de Mecanismo e Potencialidade lesiva (ID n.º 16209027 – Pág.136).

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.”

(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pelo apelante.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO.

No caso de eventuais prequestionamentos, a matéria foi totalmente apreciada, sendo prescindível a indicação pormenorizada de normas legais, em razão dos temas arguidos na apelação terem sido amplamente debatidos.

Por todo o exposto, acolho o parecer ministerial, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024